Tribunal: TJDFT
Processo: 0732150-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso de apelação que foi conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença quanto aos honorários de sucumbência, fixando-os por meio de apreciação equitativa no equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB/DF, estabelecida em 25 (vinte e cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria omissão e contradição no acórdão que deu parcial provimento à apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Também não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios de omissão e contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.